Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718417-24.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO À Secretaria para providenciar a retificação da autuação, para que conste o autor como apelante (id. 54517142) e o Banco-réu como apelado. O Banco-réu, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição (id. 54517146). De fato, o autor não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação, tanto que posteriormente juntou petição e comprovante de pagamento (ids. 54517144 e 54517145). O § 4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, intime-se o autor para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora